Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-65.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MENORIDADE. CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUM. 231/STJ. TERCEIRA FASE. LEI No 13.654/2018. FRAÇÃO DE 2/3. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE DELITOS. MANUTENÇÃO.
I – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento correlata, se existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
II – Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da Defesa comprovar a alegação de que arma não apresentava potencialidade lesiva, tratando-se de mero simulacro. Precedentes.
III – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
IV – A Lei no 13.654/2018, alterou o Código Penal, para estabelecer a fração de 2/3 (dois terços) para aumento da pena no crime de roubo cometido com arma de fogo. Dessa forma, a aplicação do referido percentual não representa afronta ao enunciado de Súmula no 443/STJ
V – O art. 68, parágrafo único, do CP reza que no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o Juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer aquela que mais aumente ou diminua, como ocorreu no caso dos autos.
VI – Comprovado nos autos que o réu subtraiu bens de duas vítimas, no mesmo contexto fático, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP.
VII – Para unificação da pena pecuniária no concurso de crimes, deve ser observado o art. 72 do CP.
VIII – Apelação conhecida e desprovida.